Tribunal: TJDFT
Processo: 0703094-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. VAZAMENTO. REVISÃO. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL. VALOR. RAZOABILIDADE.
I – O art. 118 da Resolução no 14/2011 da Adasa estabelece que, na hipótese de vazamento imperceptível, a concessionária deverá conceder desconto sobre o consumo excedente, proporcional ao volume médio, e limitado a até duas faturas mensais subsequentes, em um período de doze meses.
II – Na hipótese de não escoamento do excesso para a rede coletora de esgoto, a tarifa deverá ser faturada com base na média de consumo da unidade usuária.
III – Assim, inexiste irregularidade na conduta da CAESB que, admitindo o vazamento, promove os descontos cabíveis e adequa a tarifa de esgoto ao consumo médio do consumidor.
IV – A cobrança de tarifa de água e esgoto constitui ato administrativo que goza de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, de modo que compete ao consumidor comprovar a inadequação do valor exigido.
V – O art. 95 da Resolução no 14/11 da ADASA dispõe que, em caso de consumo irregular de água, a CAESB deverá lavrar o termo de ocorrência da irregularidade e, em seguida, iniciar processo de revisão do faturamento, para ser ressarcida do volume consumido, o qual fica limitado, no entanto, ao prazo de três anos.
VI – A concessionária pode interromper o fornecimento do serviço em caso de inadimplemento do usuário, após prévio aviso, mas não quando se tratar de débitos pretéritos, porque estes devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança.
VII – O dano moral nesses casos é in re ipsa e o valor condenatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
VIII – Negou-se provimento a ambos os recursos.